Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante aduz ter havido omissão no acórdão quanto à cláusula 13, constante do contrato de prestação de serviços firmado com os embargados, que afastaria a rescisão na hipótese de caso fortuito e força maior. Assim, requer o acolhimento dos embargos opostos para que seja sanada a referida omissão.
3. Em sede de contrarrazões, os embargados suscitam preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos, por inovação recursal, bem como requerem a incidência da multa descrita no art. 1.026, § 2o, CPC. Pugnam, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e art. 85, §2o, do CPC.
4. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento dos embargos por inovação recursal, levantada em contrarrazões.
5. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (“inviabilidade de rescisão contratual em virtude da cláusula 13 do contrato”). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. A oposição de embargos de declaração em face do acórdão que nega provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante não configura, por si só, o intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual não incide a multa previsto no art. 1.026, § 2o, CPC. A inovação recursal, a despeito de obstar o conhecimento do recurso, não caracteriza, de forma isolada, a má-fé do recorrente.
8. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, requerida pelos embargados, aplica-se o entendimento já consignado pelo c. STJ no sentido de que: "não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido" (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ, 3a Turma, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 05/05/2017. Partes: ANA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO versus CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA S/A). Assim, incabível a majoração pretendida.
9. Preliminar de não conhecimento, suscitada em contrarrazões, acolhida. Embargos não conhecidos.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei n. 9.099/95.